Tribunal: STF
Processo: Rcl 52949
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Comunidade Indígena Mborevyr’y Teko Ava, Povo Guarani e Kaiowá contra decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Federal de Naviraí/MS nos autos do Processo 5000153-78.2022.4.03.6006.



    A reclamante alega, em síntese, que a decisão impugnada teria desrespeitado a decisão de suspensão nacional de processos relativos à controvérsia objeto do RE 1.017.365-RG/SC (Tema 1.031 da Repercussão Geral), bem como a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828/DF.



    Aduz que



    “[o] processo de origem trata-se de ação de reintegração de posse, de número 5000153-78.2022.403.6006, que tramita na 1ª Vara Federal de Naviraí/MS, impetrada pela CHF COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA contra a comunidade indígena, relativa à área denominada Chácara Sucupira, Município de Naviraí, CEP nº 79950-000.



    Afirma a autora [...] que é proprietária da área, que foi ocupada pela comunidade indígena, motivo pelo qual ingressou com a referida ação de reintegração de posse, na Justiça Estadual em Naviraí e requereu, liminarmente, a reintegração de posse.



    A magistrada oficiou a FUNAI, já que na própria inicial a autora reconhece tratarem os réus de Povo Indígena.



    Diante da manifestação Ministério Público Estadual, o juiz declinou a competência em prol da Justiça Federal, em respeito à Constituição Federal (decisão anexa).



    […]



    O pedido liminar foi deferido, assim, pela 1ª Vara Federal de Naviraí, em 18 de abril (um dia antes do dia do índio) de 2022.



    Portanto, Excelência, resta inequívoca a agressão das decisões da reclamada, face a suspensão nacional determinada nos autos do RE 1017365 (Tema 1031), o que enseja na necessária e urgente cassação do ato reclamado [sic], bem como a determinação de suspensão imediata do processo até que esta Corte finalize o julgamento do processo paradigma ou até o término da pandemia da Covid-19, o que ocorrer por último. 



    Ademais, ainda que se afaste a questão indígena da lide, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal no processo de origem, a decisão desobedece ainda a suspensão de reintegrações de posse determinada pelo Ministro Luís Roberto Barroso na ADPF 828 [...]” (págs. 4-6 da petição inicial).



    Requer, ao final, o deferimento



    “[de] medida liminar inaudita altera parte, para sustar os efeitos das decisões reclamadas, bem como de pronto determinar a suspensão do processo nº 5000153- 78.2022.4.03.6006/TJMS, sob risco de grave lesão a direitos e risco de irreversibilidade da decisão reclamada.



    Que possa deferir a extensão dos benefícios da Fazenda Pública à Comunidade Indígena MBOREVYR`Y, garantindo prazo em dobro e assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 61 da Lei 6001/1973.



    Pede sejam notificados os interessados para apresentação de resposta, após deferida a medida liminar pleiteada, em especial a beneficiária do ato ora reclamado, no endereço preambularmente descrito.



    Por fim, requer sejam deferidos no mérito os pedidos para cassar todas as decisões tomadas desde a data de 08.05.2020, em especial a decisão que determinou a ordem de reintegração de posse, num prazo de 10 dias, bem como determinar a suspensão do processo na origem, até que seja julgado o mérito do RE 1017365 (Tema 1031) ou o final da pandemia, o que ocorrer por último” (págs. 17-18 da petição inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Preliminarmente, verifico que os advogados peticionantes não apresentaram instrumento de mandato. Nada obstante, em razão da urgência da necessidade de apreciação da medida cautelar (art. 104, caput, do CPC/2015), concedo o prazo de 15 dias para a apresentação dos documentos que identifiquem o(s) representante(s) da comunidade indígena (art. 319 do CPC/2015), bem como a juntada da procuração dos mandatários no prazo de 15 dias (art. 104, caput, e § 1°, do CPC/2015), sob pena de indeferimento da inicial (art. 330 do CPC/2015).



    Defiro a gratuidade de Justiça, bem como as prerrogativas garantidas pelo art. 61 do Estatuto do Índio (Lei 6.001/1973).



    Em exame perfunctório da controvérsia, típico dessa fase processual, entendo que o caso é de deferimento da liminar.



    Trata-se de ação possessória em que o Juízo ora reclamado expediu determinação de imediata reintegração da posse de terreno, no Município de Naviraí/MS, ocupado por integrantes de comunidade indígena desde a data aproximada de setembro/outubro de 2021, sob a alegação de ser o local parte de território tradicionalmente ocupado pelos índios.



    Ante tais circunstâncias, conheço da reclamação exclusivamente pelo Tema 1.031 da Repercussão Geral, uma vez que esse paradigma trata especificamente da questão indígena, diferentemente da ADPF 828/DF, que tem um escopo mais amplo.



    Além disso, a suspensão nacional dos feitos correlatos ao Tema 1.031 confere proteção mais abrangente aos destinatários da norma, populações em situação de vulnerabilidade em risco de serem desabrigadas, uma vez que essa medida vale até o final da pandemia, a qual só pode ser decretada pela Organização Mundial de Saúde. Portanto, não se sujeita às condicionantes da extensão da cautelar concedida na ADPF 828/DF.



    Com efeito, esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da matéria discutida no RE 1.017.365/RN (Tema 1.031), em acórdão cuja ementa é a seguinte:



          “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POSSE INDÍGENA. TERRA OCUPADA TRADICIONALMENTE POR COMUNIDADE INDÍGENA. POSSIBILIDADES HERMENÊNTICAS DO ARTIGO 231 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TUTELA CONSTITUCIONAL DO DIREITO FUNDAMENTAL INDÍGENA ÀS TERRAS DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL.



    1. É dotada de repercussão geral a questão constitucional referente à definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional.



    2. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida” (grifei).



    Em 6/5/2020, o Ministro Edson Fachin, relator, ao examinar pedido de tutela provisória incidental, determinou a suspensão nacional dos feitos que versam sobre a matéria discutida naqueles autos. Transcrevo da decisão monocrática:



    “De uma parte, concretamente, as ações que envolvem questões indígenas são deveras sensíveis, com dilação probatória de grande complexidade e que, ordinariamente, abrangem uma diversidade de temas, nem todos coincidentes com o âmbito da presente demanda. Ademais, a paralisação dos processos judiciais poderia culminar com eventual prejuízo à situação dos litigantes e à razoável duração dos processos, que se estenderiam por tempo ainda após a decisão colegiada neste feito.



    Nada obstante, de outra parte, vivenciamos uma emergência de saúde pública, assim reconhecida no território nacional em face do surgimento do novo coronavírus (COVID-19) pela Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Posteriormente, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde OMS caracterizou a dissipação da infecção causada pelo vírus Sars-CoV-2 como uma pandemia.



    Em face dessa pandemia, que ainda não possui data para encerrar-se, uma vez que a ciência ainda não descobriu remédio ou vacina para um vírus que tem demonstrado grande potencial de contágio e de letalidade, a OMS vem orientando governos e populações, dentre outras medidas, a adotar práticas de isolamento social, a fim de impedir ao máximo a disseminação da infecção.



    Retornando ao tema ora posto em análise, é notório que os indígenas, desde as primeiras incursões em terras brasileiras, sofreram com as doenças trazidas, e que essas moléstias foram responsáveis, até recentemente, por dizimarem etnias inteiras pelo interior do País, dada a falta de preparo do sistema imunológico dos índios às enfermidades.



    Assim, muito embora se trate de uma doença nova, cujo mecanismo cientistas e autoridades sanitárias do mundo inteiro ainda buscam compreender, as medidas de distanciamento e isolamento social vem sendo adotadas por vários países, com diminuição progressiva no número de contaminados e de falecimentos.



    A manutenção da tramitação de processos, com o risco de determinações de reintegrações de posse, agravam a situação dos indígenas, que podem se ver, repentinamente, aglomerados em beiras de rodovias, desassistidos e sem condições mínimas de higiene e isolamento para minimizar os riscos de contágio pelo coronavírus.



    Incide, no caso, o princípio da precaução, com assento no artigo 225 da Constituição da República, a exigir do Poder Público um atuar na direção da mitigação dos riscos socioambientais, em defesa da manutenção da vida e da saúde.



    […]



    A Peticionária refere-se à situação dos indígenas em face à pandemia relativa ao coronavírus (COVID-19), a impedir as decisões que imponham reintegrações de posse nesse período.



    E, com efeito, afigura-se razoável, com base no princípio da precaução, adotar a medida disposta no artigo 1.035, §5º, do Código de Processo Civil, com modulações.



    Assim, com base no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino, nos termos do pedido, a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso” (grifei).



    É necessário reforçar que, apesar da passagem do tempo desde a determinação dessa medida, ela continua em plena vigência. Embora a pandemia da COVID-19, no momento, demonstre sinais de arrefecimento no território brasileiro, pela redução momentânea do número de contaminações e mortes, e pela ampliação da cobertura vacinal, é preciso reconhecer que não é possível afirmar que essa situação já esteja definitivamente consolidada, e nem que essa auspiciosa notícia seja necessariamente um retrato fiel para todas as camadas sociais. É notório que a pandemia atingiu de forma mais gravosa parcelas da população que anteriormente já sofriam as mazelas dos altos índices de desigualdade social e econômica do Brasil.



    Ademais, em outros locais do mundo, o índice de contaminação por variantes da COVID-19 continua alto, também por conta das disparidades no combate à doença em diferentes países. Tal fato representa ainda um risco em razão da possibilidade do aparecimento de variantes do coronavírus, como aconteceu recentemente com a ômicron.



    No que diz respeito ao mérito da demanda, nessa análise superficial, parece ser incontroverso nos autos que o local onde a comunidade está no momento, é parte do território entendido como terra tradicional atribuída aos povos Guarani e Kaiowá, os quais demonstraram resistência em se retirarem do local, onde aparentemente estão abrigadas várias crianças e jovens.



    Entendo, por essas razões, que pode ser temerário o cumprimento imediato da ordem de reintegração de posse, ante a chance de irreversibilidade da medida.



    Constato, ademais, a identidade entre as circunstâncias fáticas e o paradigma na reclamação, o Tema 1.031, que engloba as ações possessórias envolvendo terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Nesse sentido, faço menção à decisão na Rcl 45.260-ED/BA, de minha relatoria, julgada pela Segunda Turma.



    Isso posto, reservando-me a uma análise mais aprofundada no julgamento do mérito, defiro o pleito liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e do trâmite da ação na origem até o julgamento final desta reclamação.



    Requisitem-se informações (art. 989, I, CPC/2015).



    Cite-se a beneficiária do ato impugnado para, querendo, apresentar contestação.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator